Tribunal: TJES
Processo: 5008933-64.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008933-64.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: LUIS ANTONIO GANDRA PERDIZ e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PRODUTO ESSENCIAL. NARRA O PRIMEIRO AUTOR QUE ADQUIRIU 02 APARELHOS APPLE, 1ª RÉ,: O 1º NO DIA 12/03/2021 NO VALOR DE R$ 3.989,00, SENDO O MODELO IPHONE XR, COR PRETA, 128 GB, NO INTUITO DE PRESENTEAR A 2ª AUTORA; E O 2º NO DIA 04/07/2022 NO VALOR DE R$ 5.489, NO MODELO IPHONE 13, MEMÓRIA 128 GB, AMBOS COMPRADOS NO SITE DA AMERICANAS, 2ª RÉ. OS PRODUTOS, NO ENTANTO, FORAM ENTREGUES SEM O CARREGADOR USB-C, CABO UBS-A COM CONECTOR LIGHTNING E OS FONES DE OUVIDO, PRODUTOS QUE ENTENDE SER INDISPENSÁVEIS. POR NÃO POSSUIR OS PRODUTOS OU OUTROS SIMILARES, OS BENS COMPRADOS LOGO PASSARAM A SER IMPRÓPRIOS PARA SUA FINALIDADE, SENDO TENTADO CONTATO COM AS REQUERIDAS PARA SOLICITAR OS REFERIDOS ITENS, SEM SUCESSO. PARA PODER USUFRUIR DO PRODUTO COMPRADO, FORAM ADQUIRIDOS CARREGADORES FALSIFICADOS, UMA VEZ QUE ACREDITAVA QUE A NECESSIDADE DE COMPRAR EM SEPARADO ERA VENDA CASADA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJAM FORNECIDOS: 1) DOIS CARREGADORES USB-C ACOMPANHADOS COM CONECTOR LIGHTNING E 2) DOIS FONES DE OUVIDO ORIGINAIS E B) CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS À DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, À FORNECER DOIS CARREGADORES ORIGINAIS MARCA APPLE COMPATÍVEIS COM O IPHONE XR E IPHONE 13 E B) DEFINIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 500,00 CASO HAJA A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO DECADÊNCIA, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA NA SENTENÇA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)